Tribunal: STJ
Processo: 0087884-05.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079623 - BA(2026/0087884-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADNEY LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELBERT PRIMO DOS REIS - BA085067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS DE USO RESTRITO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de
corpus
impugnação a decisão de Relator em Tribunal de origem que negara liminar em
ali
writ
impetrado, ausente situação excepcional que justificasse o afastamento do enunciado sumular.
2. A Defesa sustenta flagrante ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, em audiência de custódia, apesar de o Ministério Público ter requerido o relaxamento
da prisão com imposição de medidas cautelares diversas, alegando violação ao sistema
acusatório e à Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, e requer o conhecimento do agravo
para afastar o óbice da Súmula 691 do STF, com consequente concessão da ordem de habeas
e soltura do agravante, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com
corpus
medidas cautelares diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
3. Consta da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva a indicação de periculum
para garantia da ordem pública, destacando-se a apreensão de 43 pinos de cocaína,
libertatis
porção adicional da mesma droga, balança de precisão, três espingardas (uma de calibre 12 e
outra com numeração suprimida), um fuzil modelo mosquetão calibre 7x57 de uso restrito,
pertencente ao Exército Brasileiro, além de 425 munições de calibre 12 e 9 munições de calibre
28, quadro considerado indicativo de inserção em contexto de criminalidade organizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Súmula 691 do Supremo Tribunal
Federal, é possível o conhecimento de
impetrado contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
na instância antecedente, diante de alegada flagrante ilegalidade na decretação
writ
da prisão preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal reafirma a orientação consolidada de que é incabível
contra decisão
habeas corpus
que indefere liminar em
anteriormente impetrado perante Tribunal superior, nos termos da
writ
Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se exceção apenas em hipóteses de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
Documento eletrônico VDA56528304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f6b47f2-a17a-45f7-9786-07ed47841bfd

6. A decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta
fundamentação concreta quanto ao
e à necessidade de garantia da ordem
periculum libertatis
pública, ressaltando a quantidade de droga apreendida, a existência de balança de precisão e,
sobretudo, o arsenal bélico composto por armas de uso restrito, arma com numeração suprimida
e grande quantidade de munições, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta
e indicam inserção em ambiente de criminalidade organizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o indeferimento
liminar do
e a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado contra decisão que indefere liminar em
na instância anterior,
habeas corpus
writ
em regra, não é cabível, somente se admitindo o afastamento da Súmula 691 do STF em
situações de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, Súmula 676.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
30/04/2026
06/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f6b47f2-a17a-45f7-9786-07ed47841bfd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079623 - BA(2026/0087884-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ADNEY LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELBERT PRIMO DOS REIS - BA085067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS DE USO RESTRITO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de
corpus
impugnação a decisão de Relator em Tribunal de origem que negara liminar em
ali
writ
impetrado, ausente situação excepcional que justificasse o afastamento do enunciado sumular.
2. A Defesa sustenta flagrante ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, em audiência de custódia, apesar de o Ministério Público ter requerido o relaxamento
da prisão com imposição de medidas cautelares diversas, alegando violação ao sistema
acusatório e à Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, e requer o conhecimento do agravo
para afastar o óbice da Súmula 691 do STF, com consequente concessão da ordem de habeas
e soltura do agravante, ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com
corpus
medidas cautelares diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
3. Consta da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva a indicação de periculum
para garantia da ordem pública, destacando-se a apreensão de 43 pinos de cocaína,
libertatis
porção adicional da mesma droga, balança de precisão, três espingardas (uma de calibre 12 e
outra com numeração suprimida), um fuzil modelo mosquetão calibre 7x57 de uso restrito,
pertencente ao Exército Brasileiro, além de 425 munições de calibre 12 e 9 munições de calibre
28, quadro considerado indicativo de inserção em contexto de criminalidade organizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 04e8447f-170a-49ce-b951-6dffcd25e8d3

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Súmula 691 do Supremo Tribunal
Federal, é possível o conhecimento de
impetrado contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
na instância antecedente, diante de alegada flagrante ilegalidade na decretação
writ
da prisão preventiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal reafirma a orientação consolidada de que é incabível
contra decisão
habeas corpus
que indefere liminar em
anteriormente impetrado perante Tribunal superior, nos termos da
writ
Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se exceção apenas em hipóteses de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
6. A decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta
fundamentação concreta quanto ao
e à necessidade de garantia da ordem
periculum libertatis
pública, ressaltando a quantidade de droga apreendida, a existência de balança de precisão e,
sobretudo, o arsenal bélico composto por armas de uso restrito, arma com numeração suprimida
e grande quantidade de munições, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta
e indicam inserção em ambiente de criminalidade organizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se o indeferimento
liminar do
e a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
impetrado contra decisão que indefere liminar em
na instância anterior,
habeas corpus
writ
em regra, não é cabível, somente se admitindo o afastamento da Súmula 691 do STF em
situações de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, Súmula 676.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto regimental por
contra
ADNEY LEITE DA SILVA
decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, à luz da Súmula 691 do Supremo, por se
tratar de impugnação a decisão monocrática que negara liminar no Tribunal de origem, ausente
excepcionalidade e com necessidade de aguardo do mérito na instância antecedente (e-STJ, fls.
185).
Documento eletrônico VDA55729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 04e8447f-170a-49ce-b951-6dffcd25e8d3

Nas razões, a defesa reafirma que há erro na aplicação da Súmula 691 do Supremo,
por quanto ajustado flagrante ilegalidade: o Ministério Público, em audiência de custódia,
requereu o relaxamento da prisão com medidas cautelares, e, apesar disso, o magistrado afirmou
agir em conformidade com o parecer ministerial para converter a prisão em flagrante em
preventiva, em violação ao sistema acusatório e à Súmula 676 do STJ, sendo caso de superação
do óbice sumular (e-STJ, fls. 186-188).
Requer, assim, o conhecimento e providência do agravo, com a reconsideração da
decisão monocrática para afastar a Súmula 691 do Supremo e considerar a ilegalidade; a
concessão da ordem de habeas corpus, com a soltura imediata; subsidiariamente, a submissão do
feito à Turma julgada; e, ainda, a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares
diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal, conforme exigido pelo Ministério
art. 319
Público (e-STJ, fls. 189-190).
É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do
STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de o rigem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito:

No caso em análise, o fundamento da impetração assenta-se, essencialmente, no
pleito de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob o
argumento de que a medida cautelar revela-se ilegal. Ocorre que, no presente
momento processual, não se tem nos autos a demonstração inequívoca dos requisitos
indispensáveis para o deferimento do pedido liminar, já que dos fatos narrados na
inicial não se vislumbra flagrante ilegalidade da decisão impugnada.

Na decisão de primeiro grau, consta:

Documento eletrônico VDA55729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 04e8447f-170a-49ce-b951-6dffcd25e8d3

A análise do periculum libertatis, por sua vez, revela-se patente na necessidade de
garantia da ordem pública, um dos fundamentos mais relevantes para a decretação da
prisão preventiva. A conduta atribuída ao autuado transcende a mera tipicidade
formal dos delitos, apresentando uma gravidade concreta que demanda uma resposta
estatal enérgica para proteger a sociedade. Não se trata de uma apreensão isolada de
pequena quantidade de entorpecente ou de uma arma de uso permitido. O cenário
fático descortinado pelo auto de prisão em flagrante é de extrema preocupação:
foram apreendidos 43 pinos de cocaína, uma porção adicional da mesma droga, uma
balança de precisão (instrumento típico de fracionamento e comercialização de
entorpecentes) e, o que é mais grave, um verdadeiro arsenal bélico.
O armamento apreendido consiste em três espingardas, sendo uma delas de calibre 12
e outra com numeração suprimida, e, de forma ainda mais alarmante, um fuzil
modelo Mosquetão, calibre 7x57, categorizado como de uso restrito e explicitamente
identificado como pertencente ao Exército Brasileiro. A isso se somam 425 munições
de calibre 12 e 9 munições de calibre 28. A posse simultânea de tal quantidade e
variedade de entorpecentes e de um armamento tão sofisticado e de alto poder
ofensivo, incluindo um fuzil de uso militar e arma com numeração adulterada,
demonstra uma capacidade operacional elevada e uma inserção do autuado em um
contexto de criminalidade organizada. A apreensão de uma arma de uso exclusivo
das Forças Armadas e de outra com identificação suprimida é um forte indicador da
conexão com facções criminosas, as quais frequentemente detêm e utilizam esse tipo
de armamento para impor seu domínio territorial e exercer violência.
A decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva
apresenta fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis e à necessidade de garantia da
ordem pública, ressaltando a quantidade de droga apreendida, a existência de balança de
precisão e, sobretudo, o arsenal bélico composto por armas de uso restrito, arma com numeração
suprimida e grande quantidade de munições, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta
da conduta e indicam inserção em ambiente de criminalidade organizada.. Assim, não se
verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da
presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:35
Código de Controle do Documento: 04e8447f-170a-49ce-b951-6dffcd25e8d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.623 / BA
Número Registro: 2026/0087884-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80003976320268050076 80151757220268050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELBERT PRIMO DOS REIS
ADVOGADO
: ELBERT PRIMO DOS REIS - BA085067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ADNEY LEITE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADNEY LEITE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ELBERT PRIMO DOS REIS - BA085067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56492992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 25637344-c75e-48cc-981a-5c60e38e8377

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 25637344-c75e-48cc-981a-5c60e38e8377